Tribunal: TJDFT
Processo: 0725146-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO HABITUAL NA SEARA DELITIVA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. Considerando a ausência de demonstração de prejuízo efetivo à defesa do réu, incabível o acolhimento da preliminar de nulidade por violação ao princípio da ampla defesa, nos termos do enunciado de Súmula no 523, do Supremo Tribunal Federal. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e de posse ilegal de arma restaram suficientemente comprovadas. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos. As circunstâncias do caso concreto demonstram que os entorpecentes apreendidos em poder dos réus eram destinados à difusão ilícita, o que impede a desclassificação para o tipo de consumo pessoal (artigo 28, da Lei no 11.343/2006). Verificada a ocorrência de simples erro material na sentença, impõe-se a correção de ofício. A condenação simultânea pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico impede o reconhecimento do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto comprovada a dedicação a atividades criminosas.